Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742180-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: JUSLEY GOMES MARQUES DESPACHO Manifeste-se a apelante sobre a tempestividade da apelação (ID 36749517), nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora